Tribunal: STF
Processo: RE 117037
Classe: RE
Órgão julgador: FRANCISCO REZEK
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1988-10-21
Data de publicação: 1988-10-21

Ementa:
- RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 412: DIVERGENCIA NÃO CONFIGURADA.
INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL: INCIDENCIA DA SÚMULA 454.
O ACÓRDÃO RECORRIDO, INTRPRETANDO CLÁUSULA CONTRATUAL, CHEGOU A
CONCLUSÃO DE QUE O NEGÓCIO ERA IRREVOGAVEL E IRRETRATAVEL,
CUIDANDO-SE DE HIPÓTESE DE ARRAS CONFIRMATORIAS (C. CV. ART. 1094).
JÁ A SÚMULA 412 CUIDA DE ARRAS PENITENCIARIAS (C. CV. ART. 1095),
E PARA MODIFICAR O ENTENDIMENTO DAQUELE ARESTO SERIA NECESSARIA A
INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL (SÚMULA 454).
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.